Tribunal: TJBA
Processo: 8001779-47.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001779-47.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO GALDINO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO BRENO DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILLA VILENE FERNANDES COSTA, THAYANE FREITAS SIMOES, ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL

ACORDÃO

Ementa: Direito de família. Agravo interno interposto em sede de apelação cível. Pedido de exoneração de alimentos formulado por genitor em face de filho maior de idade. Alegação de conclusão de curso superior não comprovada de forma inequívoca. Manutenção da obrigação alimentar diante da ausência de prova da independência financeira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento ao recurso de apelação. O agravante sustenta fato superveniente — a suposta conclusão do curso superior pelo filho maior alimentando — e requer a exoneração da obrigação alimentar.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se a alegada conclusão do curso universitário pelo alimentando justifica a exoneração da obrigação alimentar, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, que pode subsistir quando comprovada a necessidade do alimentando ou sua matrícula em curso superior ou técnico.

4. O dever de sustento, após a maioridade, decorre do vínculo de parentesco e está condicionado à demonstração, pelo alimentando, da manutenção de sua necessidade.

5. A jurisprudência do TJBA e do STJ orienta que a pensão deve ser mantida quando o filho maior ainda cursa ensino superior e não possui meios próprios de subsistência.

6. O currículo Lattes apresentado nos autos não comprova, de forma inequívoca, a conclusão do curso de Odontologia, pois a simples entrega de TCC não corresponde à colação de grau e pode haver pendências em outras disciplinas.

7. A inexistência de comprovação efetiva da conclusão do curso e da independência financeira do alimentando justifica a manutenção da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8003109-39.2023.8.05.0138
, em que é agravante
EDUARDO GALDINO DA SILVA
e agravado
CAIO BRENO DE LIMA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.